Tribunal: STF
Processo: Rcl 71448
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA (PAE). RMS Nº 25.841/DF. ATO RECLAMADO NO QUAL SE OBSERVOU O LIMITE SUBJETIVO DO PARADIGMA.  APOSENTADOS E PENSIONISTAS SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 6.903, DE 1981. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Associação Nacional dos Juízes Classistas, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança Coletivo nº 25.841/DF quanto aos reflexos da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) nos proventos e pensões dos juízes classistas.

    2. A reclamante narra que, “para o recebimento das parcelas pretéritas ao ajuizamento” do Mandado de Segurança Coletivo nº 737165-73.2001.5.55.5555, decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RMS nº 25.841/DF, ajuizou a Ação Coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400/DF postulando pagamento do período anterior à impetração do mandamus “para todos seus filiados relacionados na petição inicial, pedido este deferido em segunda instância”.

    3. Alega que o substituído consta no rol de legitimados que acompanhou a inicial da Ação Coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400/DF e, fazendo uso dessa legitimação individual, ajuizou cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, extinto por ilegitimidade ativa pelo ato reclamado sob os seguintes fundamentos (e-doc. 1, p. 3): 

“(...) ainda que a inicial da Ação Coletiva n° 0006306-43.2016.4.01.3400/DF faça referência, no tocante à substituição processual, ‘a todos os associados da autora aqui representados (relação por região em anexo)’, fato é que aquela ação teve por finalidade a cobrança dos valores reconhecidos como devidos nos autos do RMS nº 25.841/DF, especificamente no que se refere ao período de cinco anos anteriores ao ajuizamento do mandamus”
(...)
“embora o nome do exequente/apelante conste na lista juntada nos autos da ação coletiva, não se trata de substituído que tenha se aposentado ou implementado as condições para a aposentadoria na vigência da Lei nº 6.903/81. Em decorrência, tenho que não merece prosperar a irresignação manifestada pela parte recorrente.”

    4. Informa que foi manejado agravo contra decisão denegatória de seguimento de recursos especial e extraordinário, que não foi conhecido pelo STJ, sendo os autos, então, remetidos ao Supremo Tribunal Federal para análise.

    5. Relata que o Agravo em Recurso Extraordinário ainda não chegou ao Supremo Tribunal Federal e que este recurso não guarda aderência estrita com a decisão do Supremo Tribunal Federal violada.

    6. Sustenta, em síntese, que, ao contrário da conclusão inserta na decisão reclamada, foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal na RMS nº 25.841/DF que a Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) é devida aos juízes classistas na ativa no período de 1992 a 1998, e não somente aos aposentados sob a vigência da Lei nº 6.903, de 1981.

    7. Enquanto isso, ainda conforme o reclamante, no acórdão reclamado proferido pela 3ª Turma do TRF da 4ª Região “declarou[-se] a ilegitimidade do reclamante com base na análise de um acórdão incompleto, pois houve recusa em se analisar o teor do acórdão que apreciou os Embargos de Declaração no RMS 25.841/DF, no qual foi clara e expressamente exposto o entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito da ausência de pedido expresso de PAE para juízes classistas na ativa entre 1992 e 1998, tese principal da decisão reclamada”.

    8. Requer a antecipação de tutela, para determinar a suspensão da ação originária e, ao final, a cassação do ato reclamado “para se determinar que outra decisão seja proferida considerando-se que no RMS 25.841/DF o STF deferiu a PAE para juízes classistas na ativa entre 1992 e 1998”.
 
    9. Recebida a reclamação, proferi despacho postergando a análise do pedido liminar para momento posterior à formação do contraditório, ocasião em que requisitei informações ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região e citei a União, parte beneficiária, para, querendo, oferecer contestação.

    10. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região prestou as informações, nas quais esclarece que, “naquela oportunidade, a relatora entendeu que o título judicial constituído nos autos da ação coletiva 0006306-43.2016.4.01.3400/DF, que pleiteava valores referentes à Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), relativa ao auxílio-moradia, beneficiava apenas os integrantes da categoria que preenchessem os requisitos necessários ao seu enquadramento como beneficiário da decisão judicial, quais sejam: estar aposentado sob a égide da Lei 6.903/81 ou com as condições preenchidas para a inativação na sua vigência, ou receber pensão nestes termos. 

    11. A parte beneficiária, em contestação, assevera, preliminarmente, que a) “a situação concreta não se amolda ao quadro fático e jurídico contemplado pela decisão judicial em execução, porquanto o associado não se aposentou sob a égide da Lei nº 6.903/81, não sendo, portanto, beneficiário do julgamento do RMS 25.841 pelo STF e, por via de consequência, do título judicial formado na Ação Coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400/DF.”; b) uso da reclamação como sucedâneo recursal; c) a impossibilidade de reexame do conjunto  fático-probatório. No mérito, d) a improcedência do pedido, mantendo-se, por conseguinte, a decisão reclamada proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
 
É o relatório. 
 
Decido.

    12. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    13. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do RISTF.

    14. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que na decisão reclamada teria sido inobservado o acórdão no RMS nº 25.841/DF, cuja decisão abarcaria não só juízes classistas aposentados ou com direito adquirido para aposentadoria sob a égide da Lei nº 6.903, de 1981, mas também juízes classistas que não tinham cumprido esses requisitos mas estiveram na ativa entre 1992 e 1998.
 
    15. Com efeito, para que se possa concluir sobre eventual desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no RMS nº 25.841/DF pelo ato reclamado, é preciso perscrutar os limites objetivos e subjetivos do decidido por esta Corte naquela demanda. 

    16. Inicialmente, rememore-se o pedido inicial do mandado de segurança coletivo impetrado pela reclamante e direcionado ao Tribunal Superior do Trabalho (e-doc. 8, p. 8; grifos nossos):

“(...) seja a segurança concedida para garantir o direito líquido e certo dos associados da impetrante, com aposentadoria regida pela lei nº 6.903/81 ou com as condições preenchidas para a inativação na sua vigência, bem como os pensionistas com o cálculo das pensões baseado nos proventos decorrentes da citada lei 6.903/81, de terem seus proventos e pensões reajustados com o acréscimo da referida equivalência, por imposição da legislação de regência aludida, em respeito à proteção constitucional ao direito adquirido e às situações constituídas sob o império da lei revogada e em homenagem à jurisprudência sumulada da Suprema Corte trazida à colação.” 
    17. Diante da denegação de segurança pelo Tribunal a quo, veio ao Supremo Tribunal Federal, em sede de RMS nº 25.841/DF, e aqui decidido a partir do voto condutor do Ministro Marco Aurélio assim concluído:

“(...) Com a devida vênia dos ilustres colegas que proferiram voto antes de mim, por simples lógica, os juízes classistas ativos, entre 1992 e 1998 tinham jus ao cálculo remuneratório que tomasse em consideração a parcela autônoma de equivalência, recebida pelos togados. Logo, é inequívoco que, nesse período, existe o direito dos classistas de obter os reflexos da parcela autônoma sobre os respectivos proventos de aposentadoria e pensões.
Quanto a eventual prescrição, cuida-se de prestações de trato sucessivo inadimplidas pelo Poder Público. Nesses casos, o quinquênio prescricional previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 começa a correr a partir do vencimento de cada parcela, desde que não haja manifestação definitiva da Administração Pública. Se houver, o prazo passa a contar unicamente desse marco, ocasião em que se cogita da prescrição do fundo do direito.
Portanto, ocorrendo prescrição, incide nas parcelas vencidas cinco anos antes da impetração. Sobre essas, contudo, o Tribunal não foi sequer chamado a pronunciar-se, porquanto o mandado de segurança não é sucedâneo da ação de cobrança, razão pela qual o deferimento da ordem está limitado à percepção dos reflexos da parcela autônoma de equivalência porventura existentes a partir de abril de 2001, data da impetração.
Ante o quadro, dou parcial provimento ao recurso para reformar o acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, reconhecendo o direito aos reflexos da parcela autônoma de equivalência incidente sobre os proventos e pensões de 1992 a 1998 e, após esse período, o direito à irredutibilidade dos respectivos valores.
É como voto.”

    18. Em torno do entendimento do Ministro Marco Aurélio, formou-se maioria quanto ao reflexo da parcela autônoma de equivalência sobre proventos e pensões relativas aos juízes classistas aposentados sob a égide da Lei nº 6.903, de 1981 (ou com direito adquirido para tanto). Essa limitação objetiva e subjetiva do julgado é ressaltada pelos votos do Ministro Dias Toffoli:

“Por essas razões, Senhor Presidente, com a devida vênia dos  Ministros que pensam de maneira diversa, entendo que aos magistrados classistas aposentados pelas regras da Lei nº 6.903/81assiste o direito de perceberem os reflexos do auxílio moradia na parcela autônoma de equivalência incidente sobre proventos e pensões. Dou parcial provimento ao recurso, portanto, para conceder a segurança nos exatos termos do voto do eminente Ministro Marco Aurélio.”

    19. No mesmo sentido, voto do Ministro Ricardo Lewandowski, acompanhando a divergência aberta pelo Ministro Marco Aurélio:

“(...) eu, agora, data venia, estou convencido dos argumentos, agora expostos pelo Ministro Dias Toffoli, e vou acompanhar a divergência no sentido de dar provimento parcial, porque também entendo que o art. 5 da Lei 9.655, de 1.998, não teve o condão de excluir o direito aos reflexos da parcela autônoma de equivalência, existente desde a Lei 8.448, de 1.992, aos proventos e pensões pagos ao juiz temporário da Justiça do Trabalho.”

    20. Para que não restem dúvidas quanto aos limites subjetivos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal, recorra-se aos apartes do julgamento em questão (e-doc. 9, p. 17-20):

“O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Vamos ter agora uma segunda demandados classistas que estavam em atividade em 92, postulando benefício concedido em 2000. Veja Vossa Excelência que consequência, porque a Justiça do Trabalho não reconheceu essa vantagem.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Em 2000, já não havia, porque a extinção da representação classista ocorreu em 99. Mas acontece que o direito ao auxílio-moradia não surgiu em 2000. Simplesmente foi explicitado em 2000, por Resolução do Supremo
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Vossa Excelência está afirmando a existência desse direito. A Justiça do Trabalho não reconheceu esse direito aos classistas em atividade à época. Esta é a questão.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não estou julgando esta matéria. Estou assentando, como premissa, que eles teriam direito, já que a remuneração era calculada à base de um trinta avos do que percebia um togado.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Eu entendi.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Se o togado percebia a remuneração integrada ao valor do auxílio-moradia, evidentemente nos cálculos dos avos o auxílio...
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Vamos acabar concedendo a segurança também a esses.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não, porque há os limites subjetivos e objetivosdo processo.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Não, eu entendi.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – O pedido envolve os aposentados.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Só os aposentados.”

    21. No caso dos autos, a reclamante afirma que o substituído não se aposentou sob a égide da Lei nº 6.903, de 1981, tampouco tinha direito adquirido para tanto. Não obstante, busca, no fim das contas, extrair do acórdão dos embargos da declaração a extensão dos limites subjetivos da decisão do Supremo Tribunal Federal no RMS nº 25.841/DF também aos juízes classistas da ativa à época, aposentados posteriormente à vigência da Lei nº 6.903, de 1981, sob novo regime.

    22. A pretensão da reclamante não merece prosperar.

    23. Na ocasião dos aclaratórios, recebidos sem efeito modificativo, o Ministro Marco Aurélio, autor do voto vencedor, esclareceu ter abordado a situação dos ativos como premissa (fundamento, portanto) para a decisão que foi chamado a dar exclusivamente voltada aos aposentados:

“(...) os classistas que se aposentaram ou cumpriram os requisitos para aposentadoria na vigência da Lei nº 6.903/81, beneficiários que são do regime de paridade, têm jus aos reflexos da Parcela Autônoma de Equivalência nos próprios proventos, não em virtude de suposta equiparação com os togados da ativa, mas em decorrência da simetria legal dos ganhos com os dos classistas da ativa. 
Não havia como assentar a efetiva extensão da paridade entre os classistas inativos e ativos sem determinar-se a remuneração a que teriam direito os magistrados da representação em atuação enquanto vigente o regime. Nesse passo, revelou-se necessária uma reflexão sobre a fórmula de cálculo dos vencimentos do cargo paradigma, de modo que, no pedido voltado à aplicabilidade da Lei nº 6.903/81 aos aposentados ou aos que atenderam aos requisitos para passagem à inatividade na respectiva vigência, estaria implícita – embora inequívoca ante a conjugação do pedido recursal ao pleito inicial – a análise e solução do pleito de repercussão da parcela de equivalência salarial aos classistas da ativa e, por via de consequência, aos classistas inativos.”

    24. Reitere-se que a situação dos classistas quando na ativa foi utilizada unicamente como fundamento para o dispositivo da decisão que se refere exclusivamente aos aposentados. É o que já se anunciava nos apartes:

“O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não estou julgando esta matéria. Estou assentando, como premissa, que eles teriam direito, já que a remuneração era calculada à base de um trinta avos do que percebia um togado.”

    25. É dizer: a reflexão sobre período de atividade dos classistas empreendida por Sua Excelência serviu apenas como caminho para chegar à solução da lide, reflexão essa destituída de força vinculante, mormente diante de seu pronunciamento expresso "Não estou julgando essa matéria" e, ainda, por não constar do dispositivo do julgado.

    26. A reclamante busca dar status de coisa julgada a aspecto abordado como fundamento da decisão, de modo a ampliar subjetivamente o que decidido por este Supremo Tribunal Federal. Os fundamentos da decisão não estão acobertados pelo manto da coisa julgada, privilégio do seu dispositivo. Este que deve ser observado na via da reclamação para garantia da autoridade das decisões desta Corte.

    27. Nesse sentido, é a inteligência do art. 504 do CPC:

“Art. 504. Não fazem coisa julgada:
I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença.”

    28. Na ocasião da Rcl nº 32.800/PR, confirmei, em sede de agravo, decisão do então Relator, Ministro Marco Aurélio, que cassou decisão do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e restabeleceu “o pagamento, aos juízes classistas aposentados e pensionistas, das diferenças decorrentes da parcela autônoma de equivalência, incidente sobre proventos e pensões de 1992 a 1998”, pois em clara ofensa ao decidido ao RMS nº 25.841/DF. Não há qualquer similitude fática com a decisão ora reclamada, uma vez que esta trata de juiz classista ativo à época.

    29. Chamado a se pronunciar em sede de recursos extraordinários sobre o alcance subjetivo do julgado no RMS nº 25.841/DF, o Supremo Tribunal Federal tem reafirmado o posicionamento aqui esposado quanto aos limites subjetivos da lide:

“Desse modo, implementadas as condições para a aposentadoria dos juízes classistas sob a égide da Lei nº 6.903/81 até o advento da Lei nº 9.655/98, são-lhes, portanto, conferido o direito à percepção das parcelas referentes ao adicional de equivalência até o período de junho de 2002, momento em que entrou em vigor a Lei nº 10.474, a qual extinguiu a verba.”
(ARE nº 1.256.441/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 08/06/2020, p. 16/06/2020).
 
“Também não merece prosperar o inconformismo no tocante à questão de fundo, haja vista que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento deste Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do RMS nº 25.841/DF, Redator para acórdão o Ministro Marco Aurélio, firmou o entendimento de que os juízes classistas que se aposentaram ou cumpriram os requisitos para aposentadoria na vigência da Lei nº 6.903/81, portanto beneficiários do regime de paridade (art. 7º), fazem jus à percepção da parcela autônoma de equivalênciaque surgiu para os magistrados togados com a edição da Lei nº 8.448/82.”
(RE nº 1.369.883/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/02/2022, p. 25/02/2022).

    30. Fica claro, portanto, que no ato reclamado não se afrontou o decidido por este Supremo Tribunal no RMS nº 25.841/DF ao se manterem os limites subjetivos do título executivo aos “magistrados classistas de primeiro grau aposentados sob a égide da Lei nº 6.903/81 e seus pensionistas”.

    31. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido da presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

    32. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 10 de março de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator